Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-23.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. VALOR DA CAUSA – Manutenção do importe atribuído pela autora na petição inicial – artigo 292, inciso II, CPC.
2. TARIFA DE CADASTRO – Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. VALOR DA CAUSA – Manutenção do importe atribuído pela autora na petição inicial – artigo 292, inciso II, CPC.
2. TARIFA DE CADASTRO – Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
3.PRÊMIO DE SEGURO - Ausência de indícios de vícios de consentimento quando da contratação do seguro prestamista e assistência 24 horas- Anuência expressa manifestada em documento apartado – Parte autora, ademais, que permaneceu segurada e, caso tivesse havido o evento, poderia ser invocada a cobertura.
AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.